Tribunal: TJDFT
Processo: 0715542-24.2019.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0715542-24.2019.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAQUINA RODRIGUES BEZERRA, CENTRALE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA APELADO: CENTRALE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, JOAQUINA RODRIGUES BEZERRA D E S P A C H O Intime-se a apelada para que se manifeste sobre a petição referida no ID 48219624. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator